Tribunal: STF
Processo: ARE 1387114
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 26, p. 2/3):



    “PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM e EXTORSÃO MAJORADA PRELIMINHARES. Cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências e de perguntas à testemunha. Não ocorrência. Questionamentos sem correlação com o objeto deste feito e que importavam em repetição de outras perguntas já respondidas. Desnecessidade de redução a termo. Inconformismo registrado em depoimento gravados em mídia. Conduta do Magistrado em consonância com o disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal. Juntada extemporânea de perícias. Conclusões inócuas ao deslinde da ação penal. O juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não. Ausência de Prejuízo Rejeição.



    MÉRITO Materialidade e autoria demonstradas em relação a Vitor e Selma. Depoimentos das testemunhas em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas Condutas enquadradas nos artigos 313 e 158 do Código Penal que, in casu, têm precisa tipicidade nos artigos 317 e 316 do CP, respectivamente. Conflito aparente de normas. Sujeitos ativos funcionários públicos. Princípio da especialidade. Fatos bem descritos na denúncia. Emendatio libelli em segunda instância (permissivo na Súmula nº 453 do STF) Condenação de Vitor e Selma pelos crimes de CORRUPÇÃO PASSIVA e CONCUSSÃO Conjunto probatório movediço para lastrear um decreto condenatório em relação a Pâmela. Dúvida razoável de que ela tivesse ciência das condutas espúrias de seus pais que deve favorecê-la. Non liquet. Absolvição que se impõe.



    PENAS e REGIME PRISIONAL Bases nos mínimos. Conformismo ministerial (vedada a reformatio in pejus) Continuidade delitiva. Quantidade de infrações (oito). Coeficiente intermediário (1/2). Manutenção à míngua de recurso do Ministério Público Pena de multa calculada em descompasso com o artigo 72 do CP. Inércia do Parquet Regime inicial semiaberto Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) Perda do cargo ou função pública para Vitor e do mandato eletivo de Selma (CP, art. 92, 'a' e 'b') Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de lei Apelo de Pâmela provido para absolvê-la nos termos do art. 386, VII, do CPP. Irresignação de Vitor e Selma acolhida em parte para, corrigido ex officio o enquadramento típico (emendatio libelli), condená-los como incursos nos artigos 317, por oito vezes, c.c. 71; e 316; c.c. 69, do Código Penal e, via de consequência, reduzir suas penas.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 32).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição da República, além de dispositivos do Código de Processo Penal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se vulneração aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    Aduz que o decreto condenatório fundamentou-se exclusivamente por meio de depoimento prestado por uma única testemunha, o qual restou duvido e contraditório. 



    Alega-se que todos os requerimentos elencados pela defesa foram indeferidos, inclusive os exames periciais, de maneira que, “por se tratar de crimes que deixam vestígios, a materialidade delitiva somente pode ser comprovada através dos respectivos exames periciais encartados aos autos” (eDOC 36, p. 18).



    Ao fim, assevera que, “no presente caso, a declaração de inconstitucionalidade do art. 383, CPP se faz necessária tendo em vista que o acórdão, ao converter os tipos penais dos arts. 158 e 313, CP nos tipos previstos dos arts. 316 e 317, CP, sob o fundamento do art. 383, CPP, não observou o comando normativo expresso no art. 315, 2º, I, III, IV e V, CPP, dispositivo este que se aplica a toda e qualquer decisão judicial proferida no bojo de um processo penal e, ao ser aplicado, impossível se torna admitir compatibilidade com a decisão que aplicou o art. 383, CPP (emendatio libelli)” (eDOC 36, p. 21).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao apelo extremo mediante aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o recurso foi inadmitido, notadamente à conta da ofensa reflexa à Constituição Federal, bem como pela incidência das Súmulas 284, 282 e 279 do STF (eDOC 40).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



     



    Inicialmente, observo que, em relação às supostas violações aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, o apelo extremo teve o seguimento negado mediante aplicação dos Temas 660 e 339 do STF, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao Tribunal de origem, de modo que o recurso, nos pontos, resta prejudicado. 



    Em relação à tese de indeferimento de produção de prova técnica pelo Tribunal a quo, qual seja, o laudo pericial alegadamente imprescindível para a resolução adequada do caso, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 639.228-RG, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.2011, (tema 424), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do indeferimento de produção de prova, por se tratar de matéria infraconstitucional.



    No mais, observo que “O Supremo Tribunal Federal possui entendimento quanto à possibilidade de realização de emendatio libelli em segunda instância mediante recurso exclusivo da defesa, contanto que não gere reformatio in pejus, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal (v.g. HC nº 103.310/SP, Relator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/5/15)”(HC 134.872, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 9.10.2018).



    Com efeito, o acórdão recorrido entendeu que, “por serem os mesmos fatos já descritos na denúncia, opera-se a emendatio libelli em segunda instância e o reenquadramento típico das condutas nos artigos 317 e 316, por oito vezes, do Código Penal, com inteligência no artigo 383 do CPP (vedada somente a mutatio libelli, a teor da Súmula nº 453 do STF), não caracterizada reformatio in pejus” (eDOC 26, p. 23/24), de modo que essa compreensão encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, impende destacar que divergir do entendimento adotado pelo TJ/SP e acolher as teses ventiladas na peça de recurso extraordinário demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, além do revolvimento fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da cristalizada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 171, § 3º, E 299 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EMENDATIO LIBELLI. REJEIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1339262 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.10.2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente